Tribunal: TJDFT
Processo: 0731529-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731529-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CARVALHO CHEREM, REDAN - REDE ASSESSORIA NACIONAL EM COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE CARVALHO CHEREM e REDAN - REDE ASSESSORIA NACIONAL EM COMUNICACAO LTDA, ora executado/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento, aviado pela Fazenda Pública, de suspensão da execução, pelo período de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40, §2o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), em razão de não haverem sido localizados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora. Pugnou, na mesma oportunidade, fosse determinada a indisponibilidade dos bens e direitos do executado. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que tange ao pleito de indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada, o requerimento em análise encontra guarida no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, cuja norma deixa claros os requisitos para a aplicação do instituto em comento, quais sejam: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) não localização de bens penhoráveis. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 560, cujo teor é transcrito abaixo: "A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.” No caso em comento, restaram infrutíferas as diligências de constrição sobre ativos financeiros (BacenJud) e de localização de veículo automotor (SITAF/RENAJUD) e imóvel situado no Distrito Federal (e-RIDFT). Acrescente-se, ainda, que a pesquisa de bens por meio do Infojud não foi exitosa. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 185-A do CTN, determino a indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada. Promova a Secretaria o devido protocolo, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Intime-se o Exequente sobre o resultado da diligência junto à CNIB, caso haja notícia da indisponibilidade de bens e direitos da parte executada, a fim de oportunizar a indicação precisa daquele(s) passível(eis) de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 16.08.2017 (ID 44229859, pág. 149), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, não havendo informação sobre a indisponibilidade de bens e direitos pela CNIB ou manifestação do Exequente quanto àqueles tornados indisponíveis, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se o Exequente.” Argumenta o agravante que não houve o exaurimento das diligências para localizar bens do executado, notadamente diante do pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD realizado pelo exequente/agravado após a prolação da decisão agravada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que a agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito, senão vejamos. Conforme previsão do artigo 185-A do Código Tributário Nacional, a decretação da indisponibilidade de bens do devedor se sujeita a três requisitos, a saber: (i) citação do devedor tributário; (ii) ausência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) não localização de bens penhoráveis. Confira-se o texto do aludido dispositivo legal: “Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005) § 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005) § 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)” O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula no 560, incluiu o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis como requisito adicional para a decretação da indisponibilidade de bens, na seguinte forma: "A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.” No caso dos autos, conforme bem assinalado pelo Juízo a quo, foram infrutíferas as diligências de constrição sobre ativos financeiros (BacenJud), de localização de veículo automotor (SITAF/RENAJUD), de imóveis situados no Distrito Federal (e-RIDFT) e de bens por meio do Infojud. Assim, os critérios para decretação da indisponibilidade de bens foram devidamente cumpridos. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE PESQUISA DE BENS. INSUCESSO DAS DILIGÊNCIAS, CABIMENTO. 1. Demonstrados o esgotamento das medidas aptas à localização de bens do devedor para a penhora, bem como o insucesso das diligências empreendidas, e atendidos os requisitos estabelecidos no REsp 377.507/SP (Tema Repetitivo 714) e na Súmula 560/STJ, é cabível a determinação da indisponibilidade de bens e direitos do executado, na forma do art. 185-A do CTN. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1371582, 07078852320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIO DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. SÚMULA 560 DO STJ. 1. O entendimento jurisprudencial consolidado, em observância do art. 185-A do CTN, aduz que o deferimento da medida de indisponibilidade de bens e direitos do devedor tributário pressupõe a comprovação pelo credor do exaurimento das medidas tendentes à localização de bens de propriedade do devedor. 2. A indisponibilidade de bens e direitos do devedor é medida excepcional e subsidiária, somente sendo admitida quando se mostrarem esgotados os esforços possíveis na tentativa de localização de bens, sem sucesso. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1281014, 07160587020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ainda, cumpre destacar que o pedido de reiteração da consulta de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, formulado pelo agravado, sequer foi analisado pelo Juízo a quo. Assim, a mera existência deste pedido não afasta a presença dos requisitos para decretação da indisponibilidade de bens. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora